Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024433-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (AGRAVADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVADO), JANAINA PADILHA CORREA DEFANTI - CPF: 804.717.221-20 (AGRAVADO), LUCAS PADILHA DEFANTI (AGRAVADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024433-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CLAUDIO SCHAUREN - ME, DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR, JANAINA PADILHA CORREA DEFANTI, LUCAS PADILHA DEFANTI

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
., de decisão que na Execução de Título Extrajudicial no 1040467-29.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
Claudio Schauren – ME, Dalmi Fernandes Defanti Junior, Janaina Padilha Correa Defanti e Lucas Padilha Defanti
, determinou a citação dos executados via oficial de justiça (artigo 829 do CPC) e indeferiu pedido de arresto.

Diz que se trata de execução movida conta a Donas do Lar, com objetivo de cobrar o valor de R$3.221.481,85, frente o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida no 00333466290000003500 (“CCG”), avalizadas por DALMI, LUCAS e JANAÍNA, que figuram no polo passivo em conjunto com a devedora principal.

Informa que postulou a citação dos executados pela via postal, como autorizam os artigos 246, II e 247, V, do CPC, bem assim o arresto de valores das contas bancárias dos executados, o que foi indeferido.

Reclama que é pacificado o entendimento de citação postal em demanda executiva, além de que presentes os requisitos à concessão do arresto (artigo 830, do CPC), caso em que não se justifica o indeferimento da medida na origem.

Afirma que a decisão recorrida representa desobediência à jurisprudência sobre a questão e contraria a celeridade processual, de modo que a citação por oficial de justiça é contrassenso, na medida em que os agravados já terão ciência inequívoca da ação na origem quando forem intimados a responder o recurso.

Acerca do arresto, defende a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do executado sem a sua prévia ciência, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do débito exequendo (artigo 854 do CPC).

Argumenta que a existência do título inadimplido (
fumus boni iuris
) somado ao risco ao resultado útil da demanda (
periculum in mora)
é indiscutível, o que autoriza a concessão de liminar a fim de evitar que os executados, cientes desta execução, adotem medidas para blindar ou ocultar seu patrimônio e impedir a satisfação da dívida.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a citação dos agravados via postal o arresto de ativos financeiros das contas dos agravados, via SISBAJUD.

Sem contraminuta, frente a não angularização na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Banco recorrente se insurge contra decisão que determinou a citação dos agravados nos termos do art. 829 do CPC, bem assim indeferiu o pedido de arresto.

Em síntese, o banco credor defende a incidência dos artigos 246, II e 247, V, do CPC, que autorizam a realização do ato via postal, bem como a presença dos requisitos à concessão do arresto (artigo 830 e 854 do CPC).

A citação, no caso de execução, se dá por oficial de justiça e não pelo correio.

O novo CPC excluiu no art. 247 a Execução do rol que vedava o mandado citatório via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73).

Todavia, o art. 249 dispõe que
a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código
ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à
“
citação do devedor e do arresto
”
(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será
efetuada pelo oficial de justiça
e não pelo Correio. Veja-se:

“Art. 829.

O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(....)

Art. 830.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo”.

Como se visualiza dos dispositivos supracitados, a norma específica disciplina como se dará a citação no processo de execução, cujas peculiaridades tornam inviável a sua realização pelo correio.

Trata-se, na hipótese, de ato complexo: chama o executado para pagar o débito no prazo de três dias (art. 829), para defender-se e submeter-se a atos de constrição patrimonial, a cargo de oficial de justiça, ou, ainda, indicar bens a serem aceitos pelo juiz (art. 829, § 2°).

Do exposto, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio
.”
(N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despacho que indeferiu pedido para realização de citação por via postal - Insurgência da exequente - Descabimento - Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora - Providência a ser realizada por oficial de justiça - Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2291050-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

No que tange ao arresto, igualmente sem razão o recorrente. É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores para a garantia da dívida quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da parte executada no sentido de arruinar seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, o agravante não trouxe documentos que demonstrem que os executados tenham praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-los para se esquivar da execução.

A simples alegação de débitos inadimplidos, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.”
(N.U 1002992-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022) (grifei)

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

A pretensão de arresto de bens e valores dos executados, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja a determinação de bloqueio eletrônico.

Portanto, mesmo que o título que se executa se revista dos requisitos da execução (liquidez e certeza), não há evidências de que os executados tenham alienado bens ou mesmo que se encontre em dificuldades financeiras que os impeçam de adimplir a dívida, de modo que, pelo menos por ora, se afigura correta a decisão ora agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023